Tribunal: TJES
Processo: 0005551-26.2019.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cálculo de ICMS "por dentro"; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005551-26.2019.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ALCON-COMPANHIA DE ALCOOL CONCEICAO DA BARRA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85, § 3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que reformou parcialmente a sentença apenas para fixar como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais o proveito econômico obtido, com observância dos percentuais mínimos de cada faixa do art. 85, § 3º, do CPC. O embargante sustentou omissão quanto aos arts. 136 e 142 do CTN, aos arts. 5º, LIV e LV, 145, § 1º, e 150, I, da Constituição Federal, bem como quanto ao detalhamento do escalonamento dos honorários advocatícios, e requereu o saneamento dos vícios com efeitos modificativos para reafirmar a legalidade do Auto de Infração nº 5.043.222-2 e para fins de prequestionamento expresso da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma específica, a tese da responsabilidade tributária objetiva, a legalidade do lançamento tributário e os dispositivos constitucionais invocados pelo ente público; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto aos critérios de fixação e ao escalonamento dos honorários advocatícios sucumbenciais previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 6º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer que a responsabilidade objetiva por infrações tributárias não autoriza, por si só, a imposição de penalidade quando comprovadas a veracidade das operações mercantis e a diligência da contribuinte.

O julgador não precisa rebater um a um todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para resolver integralmente a controvérsia submetida a julgamento.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, de modo que o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria relativa aos honorários advocatícios ao fixar o proveito econômico como base de cálculo da verba sucumbencial e determinar a observância dos percentuais mínimos previstos em cada faixa do art. 85, § 3º, do CPC.

O prequestionamento não exige menção numérica expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria jurídica tenha sido suficientemente apreciada no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes. 2. Não há omissão quanto aos honorários advocatícios quando o acórdão fixa expressamente o proveito econômico como base de cálculo e determina a observância dos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento meramente numérico de dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º, 3º e 6º; CTN, arts. 136 e 142; CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, 145, § 1º, e 150, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.432.624/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.09.2016, DJe 26.09.2016; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
c
ontra o
acórdão
de ID

n.17202370
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que,
reformou parcialmente a sentença apenas para fixar como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais o proveito econômico obtido, observando-se os percentuais mínimos de cada faixa do art.85, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID
n
. 17889947), o
ente estadual
alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão quanto ao art. 136 do CTN, por não enfrentar a tese da responsabilidade tributária objetiva por infrações, independentemente da intenção do agente;
(II)
houve omissão em relação ao art. 142 do CTN, no que tange aos parâmetros de legalidade do lançamento e da constituição do crédito tributário;
(III)
o julgado silenciou sobre dispositivos constitucionais, especificamente os arts. 145, §1º (capacidade contributiva), 150, I (legalidade tributária) e 5º, LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa);
(IV)
a decisão foi omissa quanto à aplicação detalhada do art. 85, §§ 2º, 3º e 6º do CPC, por não explicitar o escalonamento dos percentuais de honorários advocatícios incidentes quando a Fazenda Pública é vencida.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para que sejam sanadas as omissões apontadas, atribuindo-se efeito modificativo para reafirmar a legalidade do Auto de Infração nº 5.043.222-2 e para fins de prequestionamento expresso da matéria.

Contrarrazões no evento ID n. 19550546, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
. Inclua-se em pauta
para
julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
c
ontra o
acórdão
de ID

n.17202370
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que
reformou parcialmente a sentença apenas para fixar como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais o proveito econômico obtido, observando-se os percentuais mínimos de cada faixa do art. 85, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID
n
. 17889947), o
ente estadual
alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão quanto ao art. 136 do CTN, por não enfrentar a tese da responsabilidade tributária objetiva por infrações, independentemente da intenção do agente;
(II)
houve omissão em relação ao art. 142 do CTN, no que tange aos parâmetros de legalidade do lançamento e da constituição do crédito tributário;
(III)
o julgado silenciou sobre dispositivos constitucionais, especificamente os arts. 145, §1º (capacidade contributiva), 150, I (legalidade tributária) e 5º, LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa);
(IV)
a decisão foi omissa quanto à aplicação detalhada do art. 85, §§ 2º, 3º e 6º do CPC, por não explicitar o escalonamento dos percentuais de honorários advocatícios incidentes quando a Fazenda Pública é vencida.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para serem sanadas as omissões apontadas, atribuindo-se efeito modificativo para reafirmar a legalidade do Auto de Infração nº 5.043.222-2 e para fins de prequestionamento expresso da matéria.

Contrarrazões no evento ID n. 19550546, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

I – DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO MÉRITO TRIBUTÁRIO

O embargante sustenta que o Colegiado não enfrentou diretamente o art. 136 do Código Tributário Nacional, dispositivo que consagra a responsabilidade objetiva pelas infrações tributárias.

Todavia, não lhe assiste razão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a matéria controvertida, ao consignar que a objetividade da responsabilidade tributária não autoriza, por si só, a imposição de penalidade quando evidenciadas a veracidade das operações realizadas e a diligência da contribuinte.

Constou expressamente do julgado que a empresa autora, antes da realização das operações, promoveu consulta ao sistema SINTEGRA, no qual a adquirente figurava como “habilitada” à época dos fatos geradores. Além disso, a prova documental produzida nos autos, composta por notas fiscais, comprovantes de depósitos e extratos bancários, corroborou o efetivo fluxo financeiro e a realidade subjacente ao negócio jurídico entabulado entre as partes.

Nesse contexto, o voto condutor foi explícito ao afirmar que a proteção ao terceiro de boa-fé constitui vetor fundamental da controvérsia, circunstância que impede a atribuição de efeitos retroativos à cassação da inscrição estadual da adquirente, ocorrida apenas em outubro de 2015, para alcançar operações realizadas entre 2014 e o início de 2015.

Assim, a invocação da responsabilidade objetiva foi adequadamente enfrentada e superada à luz das particularidades do caso concreto, especialmente diante da comprovação da boa-fé da contribuinte e da efetiva ocorrência das operações mercantis.

No que se refere à alegada omissão quanto aos arts. 5º, LIV e LV, 145, § 1º, e 150, I, da Constituição Federal, também não se verifica o vício apontado. Isso porque o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia submetida à apreciação jurisdicional. Nesse sentido:

“
o juiz não possui o dever legal de se manifestar sobre todos os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu julgamento, com fundamentação suficiente a amparar suas conclusões.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

Desse modo, a pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, bem como indevida tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração. Ausentes omissão, obscuridade ou contradição interna, impõe-se a manutenção do acórdão tal como proferido.

II – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O ente público também aponta omissão quanto ao escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC.

Entretanto, igualmente sem razão.

O voto condutor enfrentou expressamente a matéria ao reformar a sentença para fixar o proveito econômico como base de cálculo da verba honorária, com determinação expressa de observância dos percentuais mínimos previstos em cada faixa do art. 85, § 3º, do CPC. Confira-se:

“
Com base na fundamentação exposta, sendo despiciendas maiores considerações, CONHEÇO da presente remessa necessária e REFORMO PARCIALMENTE a sentença apenas para fixar como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais o proveito econômico obtido, observando-se os percentuais mínimos de cada faixa do art.85, §3º, do CPC.”

Logo, não há omissão a ser sanada, pois o critério de fixação da verba sucumbencial foi expressamente definido no acórdão embargado.

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por essa razão, é indevida a utilização dos embargos de declaração com o objetivo exclusivo de obter manifestação expressa sobre dispositivos legais, quando a decisão recorrida não apresenta nenhum vício integrativo.

Tendo havido pronunciamento suficiente sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões veiculadas nos presentes aclaratórios.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026